Tribunal: TJES
Processo: 0908214-06.2009.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0908214-06.2009.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA

APELADO: OSVALDO ZANI

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PRONÚNCIA – SENTENÇA – CONDENAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL EM CUSTAS – IMPOSSIBILIDADE - ART. 39, DA LEI Nº 6.830/80 – TEMA 1.054 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A Lei de Execuções Fiscais (Lei Nº 6.830/80) traz previsão de isenção da Fazenda Pública quanto ao pagamento de custas e emolumentos.

2. A matéria em debate é objeto de tese repetitiva do STJ, que pacificou o entendimento de que
“A teor do art. 39 da Lei 6.830/80, a fazenda pública exequente, no âmbito das execuções fiscais, está dispensada de promover o adiantamento de custas relativas ao ato citatório, devendo recolher o respectivo valor somente ao final da demanda, acaso resulte vencida”
(Tema 1054).

2. No caso vertente o apelo foi manejado pela municipalidade contra sentença que julgou extinta a execução, por reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente e, nesse contexto, não há que se considerar vencida a fazenda pública municipal para fins de incidência dos ônus sucumbenciais.

3. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0908214-06.2009.8.08.0045

APELANTE: MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA

APELADO: OSVALDO ZANI

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “ação de execução fiscal” ajuizada pelo MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA, ora Apelante, em face de OSVALDO ZANI, ora Apelado.

Pela sentença recorrida (id 8392085, fls. 22 dos autos digitalizados), o MMº. Juiz de Direito
a quo,
em síntese:

(a) declarou a prescrição intercorrente, extinguindo a Execução Fiscal, nos termos do art. 924, V, do Código de Processo Civil; e (b) condenou o Apelante às custas, visto que não houve a citação do Apelado.

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação de id 8392085 (fls. 45/46 dos autos na origem), pugnando pela reforma da sentença, em razão do art. 39 da Lei 6.830/1980 de Execução Fiscal, tendo em vista que não foi parte vencida na execução fiscal, portanto, não devendo persistir a condenação em custas.

Sem contrarrazões, eis que o Apelado não foi citado na presente demanda.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 13 de Setembro de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0908214-06.2009.8.08.0045

APELANTE: MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA

APELADO: OSVALDO ZANI

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Nos termos já relatados, cinge-se a controvérsia recursal em aferir a responsabilidade do Município apelante em arcar com as custas processuais fixadas na sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu o feito nos termos do art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Em relação às despesas processuais a serem efetuadas pela Fazenda Pública nas ações de cobrança de seus créditos inscritos em Dívida Ativa, assim dispõe a Lei nº 6.830/1980:

“Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo Único - Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária”.

Na intelecção do aludido preceptivo legal, extrai-se que, em sede de execução fiscal, a Fazenda Pública só deverá ser condenada ao pagamento de custas processuais caso tenha sido sucumbente na demanda e desde que tenha havido pagamento de custas pela parte contrária (vencedora), por se tratar de mero ressarcimento das despesas antecipadas pela parte vencedora.

A atual aplicabilidade desse dispositivo foi objeto de análise, pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial nº 1.858.965 – SP, afetado ao Tema 1054 dos repetitivos. Na ocasião, a Corte da Cidadania reafirmou que “
A teor do art. 39 da Lei 6.830/80, a fazenda pública exequente, no âmbito das execuções fiscais, está dispensada de promover o adiantamento de custas relativas ao ato citatório, devendo recolher o respectivo valor somente ao final da demanda, acaso resulte vencida
”. A tese fixada constitui precedente de observância obrigatória.

Na hipótese sub examine, em que constatada a prescrição do crédito tributário antes mesmo da citação do devedor, resta afastada a possibilidade de condenação do Apelante ao pagamento das custas processuais, porquanto constatada causa de extinção do feito antes da triangularização processual.

E, na esteira do precedente firmado, trago à baila arestos deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ART. 1.030, INCISO II, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. ART. 39, DA LEI Nº 6.830/80. CUSTAS PROCESSUAIS PELA FAZENDA PÚBLICA, SE VENCIDA. ADEQUAÇÃO À TESE JURÍDICA FIRMADA NO ÂMBITO DO E. STJ (TEMA 1054). JUÍZO DE RETRATAÇÃO PARCIAL EXERCIDO. 1. A matéria em debate é objeto de tese repetitiva do STJ, que pacificou o entendimento de que “A teor do art. 39 da Lei 6.830/80, a fazenda pública exequente, no âmbito das execuções fiscais, está dispensada de promover o adiantamento de custas relativas ao ato citatório, devendo recolher o respectivo valor somente ao final da demanda, acaso resulte vencida” (Tema 1054). 2. No caso vertente o apelo foi manejado pela municipalidade contra sentença que julgou extinta a execução, por reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente e, nesse contexto, não há que se considerar vencida a fazenda pública municipal para fins de incidência dos ônus sucumbenciais. 3. Juízo de retratação positivo exercido em parte, para dar provimento ao apelo interposto e reformar parcialmente a sentença para eximir o Município de Viana do pagamento de custas processuais.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 0000484-61.2003.8.08.0050, Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/04/2024, Data da Publicação no Diário: 15/04/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ANTECIPAÇÃO DAS CUSTAS PELA PARTE CONTRÁRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. ARTIGO 39, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 6.830/80. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Da leitura do artigo 39, parágrafo único, da Lei nº 6.830/80, extrai-se que, em sede de execução fiscal, a Fazenda Pública só deverá ser condenada ao pagamento de custas processuais caso tenha sido sucumbente na demanda e desde que tenha havido pagamento de custas pela parte contrária (vencedora).

2. Como se percebe, trata-se de mero ressarcimento das despesas antecipadas pela parte vencedora.

3. No presente caso, a parte contrária sequer foi citada, tendo sido constatada a causa de extinção do feito antes da triangularização processual, fato este que, a meu sentir, afasta a possibilidade de condenação do apelante ao pagamento das custas processuais.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 0005412-35.2015.8.08.0050, Relator: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/12/2022). (Grifei).

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe dou provimento, reformando-se a sentença vergastada para afastar a condenação do Apelante ao pagamento das custas processuais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)